Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018363-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração de herança, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (ADVOGADO), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (AGRAVANTE), ENOK GUIMARAES - CPF: 058.846.751-00 (AGRAVADO), JOSE DA CUNHA BARBOZA - CPF: 140.361.509-87 (AGRAVADO), ANTONIO PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 335.387.949-87 (AGRAVADO), OSNIR DA CUNHA BARBOSA - CPF: 021.158.288-36 (AGRAVADO), JOSE PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 409.225.619-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANÁLIA RIBEIRO DA SILVA (AGRAVANTE), ADALBERTO ANTONIO DA SILVA - CPF: 102.207.718-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANALIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 413.400.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIA SIQUEIRA BARBOSA (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ALMEIDA (AGRAVADO), VERA XAVIER DE OLIVEIRA BARBOSA (AGRAVADO), GILBERTO NALON GONZAGA - CPF: 040.731.698-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), THAYS MENDES GOMES BELLINTANI - CPF: 071.056.219-58 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANALIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 413.400.199-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e de que não há urgência justificadora da mitigação da taxatividade, conforme o Tema 988 do STJ.

2.
O agravante sustenta que a suspensão do cumprimento de sentença foi indevida, o que poderia acarretar prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença para regularização do polo passivo, em razão de óbito do executado, admite impugnação por agravo de instrumento, ante a regra do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação diante d
a alegada
situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 988) admite mitigação da taxatividade quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto.

6. O processo já se encontra sobrestado por outros motivos, além da necessidade de habilitação dos sucessores, incluindo tutela de urgência deferida em ação declaratória de nulidade de sentença.

7. Não há comprovação de falsidade do documento que atesta o óbito do executado, sendo essa informação oriunda de pesquisa judicial realizada pelo próprio juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“A decisão que determina a suspensão do cumprimento de sentença para regularização do polo passivo, em razão do óbito do executado, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo se demonstrada a urgência prevista no Tema 988 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto pelo Espólio de Anália Ribeiro da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, e que não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos do entendimento do STJ no Tema 988.

O agravante sustenta que o juízo de primeiro grau suspendeu indevidamente o processo com base na presumida morte do executado
Enok
Guimarães, sem que houvesse certidão de óbito válida nos autos. Alega que a decisão foi proferida com base em documento
suspeito,
que não apresenta comprovação oficial da morte do executado. Defende que a suspensão do processo paralisa indevidamente a execução e pode acarretar a prescrição intercorrente, colocando em risco o direito do espólio de ver cumprida a decisão judicial anteriormente proferida.

A parte agravada, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão monocrática.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia do presente recurso cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a suspensão do c
u
mprimento de sentença para regularização do polo passivo, diante do óbito do executado
Enok
Guimarães
.

Conforme bem explicitado na
decisão
agravada, o obj
e
to do recurso
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, passível de impugnação mediante agravo de instrumento.

Cumpre observar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado entendimento segundo o qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação, tal flexibilização é aplicável apenas "
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
, conforme Tema 988 do STJ
(REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

No caso em análise, não se vislumbra qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a imediata recorribilidade da decisão.
Embora sustente que a paralização do cumprimento de sentença para habilitação de eventuais sucessores poderia ocasionar a prescrição intercorrente da demanda, extrai-se que esta não foi a única determinação de suspensão do processo, que também foi sobrestado em razão do deferimento de tutela
de urgência nos autos n.
1000081-71.2023.8.11.0024
(ID
113474851
), que tratam de
ação declaratória de nulidade de sentença por ausência de citação válida
.

Ademais, a correta integração do polo passivo do cumprimento de sentença é essencial para a validade de eventuais atos expropriatórios.

De toda sorte, também
não procede a alegação de falsidade do documento que indica o falecimento do executado, tendo em vista que foi o
próprio
juízo de origem que,
ao realizar pesquisa para busca do CPF do executado
Enok
Guimarães
,
a pedido do ora agravante,
consta
tou
que o seu óbito ocorreu em 1996, conforme comprovante
anexado à decisão de ID
127545920
.

A par da simples menção ao erro no nome do médico que atestou o óbito, o
agravante não demonstrou
nenhuma evidência
que invalide o documento, tampouco qualquer indício de que o executado esteja vivo
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025